Tribunal: TCU
Processo: 028.504/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.4.3 do Acórdão 1.726/2016-TCU-Plenário (contratação injustificada de instituição bancária).

Inteiro teor:
Acórdão 13695/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Conselho Federal de Odontologia e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 028.504/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ailton Diogo Morilhas Rodrigues (XXX.541.211-XX); Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior (XXX.401.584-XX); Luiz Edmundo Gravatá Maron (XXX.224.207-XX); Rubens Côrte Real de Carvalho (XXX.221.758-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.